Tribunal: TJDFT
Processo: 0746195-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0746195-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SILVERIO LACERDA GONCALVES DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência proposto pela parte ré sucumbente buscando uniformizar o entendimento adotado por este Colegiado. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o requerimento formulado deve ser indeferido de pronto, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na vigência da norma contida na Resolução do TJDFT de n. 22/2010 o incidente tinha, equivocadamente, a natureza jurídica de recurso, o que foi corrigido com a Emenda n. 1/2014, dando ao instituto a natureza de incidente, razão pela qual deve ser apresentado antes do julgamento do recurso inominado do feito. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, apresentado o Recurso Ordinário no juízo de origem, a parte deve protocolar o incidente na secretaria da TUJ (art. 51), a fim de que o recurso fique com o julgamento suspenso até a decisão do incidente (art. 52 RITRJEDF). Assim, a parte apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso não mais previsto no ordenamento jurídico. Desse modo, tal como prescreve o art. 6o, VI, do RITRJEDF, por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação de o relator indeferir o processamento. Diante do exposto, não admito o pedido de uniformização ventilado. Intime-se. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolva os autos à origem. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator